Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-33.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010230-33.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Stefania Aparecida Servilha Tortora
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR DECLARADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA UNILATERAL. AFRONTA AO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA N.º 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário ajuizada por contribuinte que busca a restituição da diferença de valor pago a maior a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tendo em vista que a base de cálculo utilizada pelo município superou o valor da transação declarado pela parte autora, sem prévio procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a restituição da diferença paga a maior de ITBI, quando o valor da base de cálculo utilizado pelo município ultrapassa o valor declarado pelo contribuinte, sem prévio processo administrativo;
(ii) analisar se há prescrição do direito à restituição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição da quantia paga a maior a título de ITBI é cabível quando a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública é fixada com base em valor de referência unilateral, sem observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que exige regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório.

4.

Conforme o Tema n.º 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte representa tal valor, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo adequado.

5.

A simples atribuição de valor fiscal de referência superior ao valor declarado pelo contribuinte, sem oportunizar contraditório prévio, é ilegal e ineficaz para fins de lançamento tributário.

6.

Não se configura a prescrição alegada, pois o pedido de restituição foi formulado dentro do prazo de cinco anos, nos termos do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

7.

É indevido o sobrestamento do feito com fundamento no Tema n.º 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, pois já houve julgamento de mérito com tese firmada, sendo aplicável de forma imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado para fins de base de cálculo do ITBI, podendo ser afastado pela Fazenda Pública apenas mediante instauração de processo administrativo com contraditório.

2.

A adoção de valor de referência unilateral pela Administração para fins de lançamento de ITBI, sem prévia avaliação administrativa e contraditório, é ilegal.

3.

É cabível a restituição da quantia paga a maior a título de ITBI quando a base de cálculo fixada pelo município desconsidera o valor declarado pelo contribuinte sem observância do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigos 35, 38, 148 e 168, inciso I; Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.03.2022 (Tema nº 1.113); TJMT, RI nº 1025199-49.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.10.2023; TJMT, RI nº 1009833-71.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Stefania Aparecida Servilha Tortora
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Repetição de Indébito Tributário.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.

293947354
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o valor informado pelo contribuinte no ato da declaração para fins pagamento do ITBI e condenou o município recorrente à devolução à autora do valor indevidamente recolhido
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

293947360
):
suscita prejudicial de mérito da prescrição, requer o sobrestamento do feito, em razão do Tema n.º 1.113 do Superior Tribunal e Justiça e, alternativamente, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
293947364
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1010230-33.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Stefania Aparecida Servilha Tortora
.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de repetição indébito tributário ajuizada por
Stefania Aparecida Servilha Tortora
em face do recorrente, objetivando a restituição da quantia paga a maior a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) a maior.

Aduziu a recorrida, na petição inicial, que efetuou a compra de um imóvel pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), todavia, o município recorrente, para cálculo do valor devido a título de ITBI, utilizou como base de cálculo o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem instaurar o devido procedimento administrativo fiscal
.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se a municipalidade.

Entretanto, da análise dos autos, observa-se que a irresignação recursal não merece guarida.

Inicialmente, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo recorrente, uma vez que o débito discutido nos autos foi gerado em 08/2020, de modo não houve transcurso do prazo quinquenal.

Quanto à preliminar de afetação, é de entendimento pacífico não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva com repercussão geral para aplicação imediata do respectivo entendimento, como é o caso dos autos.

Logo, incabível a suspensão do presente feito.

No que tange ao mérito, a recorrida aduz que o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi atribuído sem justificativa ou procedimento prévio adequado que possibilitasse o contraditório. Assim, ao argumento de que inexiste respaldo legal para a cobrança excessiva, pleiteou a condenação do reclamado a lhe reembolsar o valor pago a maior a título de ITBI.

O município ressalta, por sua vez, a realização de processo administrativo para apurar o valor do imóvel, cujos resultados não foram impugnados pela autora, não havendo ilegalidade no recolhimento sobre o valor determinado pela administração.

Pois bem. No que tange à base de cálculo do ITBI, o art. 38 do Código Tributário Nacional define que ela é
“o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
, enquanto que o art. 35 do CTN define o fato gerador como sendo a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões.

E é certo que o preço efetivamente pago pela adquirente do imóvel tende a refletir, em condições normais, o seu valor venal.

Nesse sentido, para que a Fazenda Pública Municipal afaste o valor declarado pela contribuinte na transmissão imobiliária, é preciso que instaure procedimento adequado, com notificação da contribuinte para acompanhar a avaliação administrativa, já que ele não pode cobrar ITBI tendo por base de cálculo valor superior ao declarado na transmissão imobiliária ITBI e por ela unilateralmente estimado.

O Tema 1113 do STJ tem a seguinte tese firmada:

“Tese firmada:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Com efeito, o que se tem, na hipótese, é que a Fazenda Pública optou por lançar, de ofício, um valor bem superior ao da transação imobiliária do imóvel, inexistindo, nos autos, qualquer justificativa a embasar a "estimativa fiscal" unilateralmente realizada quando do lançamento do tributo.

Além disso, ao contrário do que sustenta a municipalidade, o procedimento que alega cabível não atende à disposição do art. 148, do CTN e nem ao entendimento assentado no REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1113/STJ), visto que, no caso, o lançamento partiu da estimativa fiscal unilateral, e não do valor da transação declarado pela contribuinte.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO . VALOR DE MERCADO. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR . IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A base de cálculo do ITBI, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. (STJ - REsp n . 1.937.821/SP (TEMA 1.113), Rel . Ministro Gurgel de Faria]. A restituição da quantia paga a maior se dará na forma simples e/ou total, conforme artigo 165, I, do CTN. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-MT - RI: 10251994920228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AFETAÇÃO. REJEITADAS. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10098337120238110055, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2024)”.

Oportuno ressaltar, que o procedimento de revisão de lançamento não se confunde com o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em momento prévio à mensuração da base de cálculo pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Em sendo assim, havendo dúvida ou elevada discrepância entre o montante exigido pelo fisco e o valor atribuído ao negócio, para que se mantenha o valor da estimativa fiscal, impõe-se a regular instauração de processo administrativo próprio, inexistente no caso destes autos, na forma do art. 148 do CTN.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025